Tribunal: STF
Processo: RE 1166566
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. OBRIGATORIEDADE. INTEGRANTES DA CATEGORIA. RECEPÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA.



    1.  Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contribuição sindical compulsória, anteriormente à reforma trabalhista, prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.